Tribunal: TJMT
Processo: 1012421-22.2023.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012421-22.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MARCO ANTONIO COSTA MACIEL - CPF: 869.734.281-34 (AGRAVADO), JOSUE FERREIRA DE SOUZA - CPF: 826.026.111-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME CONCEDIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DO EXAME CRIMINOLÓGICO – REEDUCANDO QUE CUMPRE PENA PELA PRÁTICA DE DELITOS GRAVES – REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PSIQUIÁTRICA – DESCABIMENTO – BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A gravidade dos delitos não basta para exigir o exame criminológico, podendo o Juiz das Execuções Penais dispensar a realização da perícia se, em decisão fundamentada, entender que outros elementos de convicção são suficientes para demonstrar o cumprimento do requisito subjetivo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida pelo Juízo da
2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
, nos autos do processo executivo de pena n. 0001019-25.2011.8.11.0050, que concedeu ao agravado
Marco Antônio Costa Maciel
o benefício da progressão de regime.

Em suas razões recursais o Ministério Público sustenta que o requisito subjetivo para a progressão regimental deve ser aferido mediante a realização de exame criminológico, haja vista as particularidades negativas do agravado, sobretudo a reiteração delitiva e o envolvimento com crimes graves e cruéis, perpetrados com violência contra à pessoa.

Com tais considerações, requer a reforma da decisão agravada para determinar a realização de exame criminológico para a correta aferição do requisito subjetivo exigido para a progressão regimental e, consequentemente, seja o regime prisional do penitente regredido para o fechado (Id. 170180664).

Em suas contrarrazões, a defesa sustentou que
o exame criminológico é desnecessário para fins de verificação do mérito do apenado à progressão de regime, já que o requisito subjetivo pode ser aferido pelo atestado de comportamento carcerário, motivo pelo qual postulou pelo desprovimento do recurso (Id. 170180669).

Não houve retratação (Id.

170180668).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento parcial
do recurso, para que o agravado seja submetido ao exame criminológico, porém, mantido no regime semiaberto (Id. 174294675).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes todos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Infere-se dos autos que o agravado
Marco Antônio Costa Maciel
cumpria, em regime fechado, a pena unificada de
19 anos, 2 meses e 29 dias de reclusão
, pela prática dos crimes de homicídio qualificado tentado e homicídio qualificado (PEP n. 0001019-25.2011.8.11.0050).

No curso do processo executivo de pena, preenchido o requisito objetivo para progressão regimental e acostado atestado de bom comportamento carcerário, o reeducando requereu a progressão para o regime semiaberto, com a dispensa da realização de exame psicossocial, haja vista a dificuldade da unidade prisional em submetê-lo à referida avaliação (Id. 170180672, pp. 152-153 e 171).

O juízo das execuções determinou a submissão do reeducando a estudo psicossocial, postergando a análise do pedido de progressão regimental para depois da apresentação do relatório psicossocial (Id. 170180672, pp. 172-173).

Sobreveio aos autos informação do diretor do estabelecimento prisional, noticiando a “
incapacidade de realização dos relatórios psicossociais por parte da Penitenciária Central do Estado – PCE
”, haja vista a carência de profissionais especializados (Id. 170180673, p. 5).

Com vista dos autos, o Ministério Público manifestou-se contrário à progressão regimental e pugnou pela realização de exame psiquiátrico, “
devendo ser nomeado médico psiquiatra particular, com honorários arbitrados judicialmente e às custas do Estado
” (Id. 170180673, pp. 16-19).

Diante desse cenário, o juiz das execuções penais deferiu a progressão de regime em favor do agravado, destacando, além da impossibilidade de prejudicar o apenado em razão da deficiência estatal, aspectos particulares que denotam o mérito comportamental do reeducando, senão veja-se:

“
(...) a progressão de regime dar-se-á de forma e progressiva e, ainda, a depender do preenchimento de requisitos predeterminados (objetivo – cumprimento de determinada fração do lapso temporal que compreende a pena imposta; subjetivo – bom comportamento carcerário e aptidão para retornar ao convívio social), consoante o art. 112 da LEP, (com redação dada pela Lei nº 10.792, de 2003, antes da atual, conferida pela Lei nº 13.964/2019, que passará a valer para as novas hipóteses ocorridas a partir de 23/01/2020)
verbis
:.

“
Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver

cumprido ao menos um sexto da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão.

§ 1o A decisão será sempre motivada e precedida de manifestação do Ministério Público e do defensor.

§ 2o Idêntico procedimento será adotado na concessão de livramento condicional, indulto e comutação de penas, respeitados os prazos previstos nas normas vigentes
”
.

Sob essa perspectiva, da análise do cálculo de pena gerado pelo Sistema SEEU, denota-se que o recuperando atingiu o prazo pretendido no dia, preenchendo com isso
05/02/2023
o critério objetivo.

Lado outro, inexiste notícia acerca do envolvimento do apenado em nova prática criminosa, tampouco intercorrência intramuros, restando, desse modo, preenchido, também, o critério subjetivo, concernente à progressão regimental.

Cumpre observar que, embora o apenado possua condenações pela prática de crime contra a vida, o que, em tese, conduziria à uma análise aprofundada acerca do mérito comportamental do penitente, a direção da unidade prisional informou sobre a escassez de profissionais para realização de estudo psicossocial.

Ora, é bem verdade que o critério subjetivo é imprescindível para concessão do benefício da progressão de regime, no entanto, a inércia estatal não possui o condão de manter o recuperando no cárcere até a realização do exame, o que, na atual situação, não possui sequer data agendada. Ademais, de igual modo, a escassez de profissionais também não conduz à obrigatória submissão do recuperando a exame psiquiátrico.

Mesmo porque o aludido exame possui caráter singular e visa acautelar casos com particularidades específicas e não atuar de forma subsidiária à carência de estudo psicossocial.

Soma-se a isso a inexistência de qualquer elemento, além da natureza grave inerente aos próprios tipos penais dos delitos cometidos pelo apenado, que impeçam a concessão da benesse, bem como, o fato de que os crimes cometidos datam 2004 e 2010, ou seja, há mais de 13 anos que o apenado não se envolve em nova prática delitiva.

Desse modo, por restarem preenchidos os requisitos legais,
DEFIRO
a progressão de regime do fechado para o semiaberto a(o) recuperando(a)
MARCO ANTONIO COSTA MACIEL
para cumprimento do remanescente da pena privativa de liberdade (...)
” (Id. 170180673, pp. 20-24).

Contra essa decisão é que se insurge o Ministério Público, afirmando que
as particularidades negativas do agravado, sobretudo a reiteração delitiva e o envolvimento com crimes graves e cruéis, perpetrados com violência contra à pessoa, recomendam a sua submissão ao exame criminológico para a averiguação do preenchimento do requisito subjetivo.

Sobre o tema, convém ressaltar que a redação do art. 112 da LEP, conferida pela Lei 10.792/03, não exige o exame criminológico como requisito à progressão de regime, bastando o cumprimento do lapso temporal respectivo e o bom comportamento carcerário atestado pelo diretor do estabelecimento.

Todavia, excepcionalmente, pode o exame criminológico ser efetuado, consideradas as peculiaridades do caso concreto, desde que por decisão fundamentada que ateste sua efetiva necessidade.

A respeito da realização do exame criminológico para a progressão regimental, as Cortes Superiores editaram as seguintes súmulas dos posicionamentos consolidados:

STF, Súmula Vinculante 26
: “
Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico
”.

STJ, Súmula 439
: “
Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada
”.

Assim, a necessidade de realização do referido exame deve ser despertada no íntimo do magistrado, porquanto se destina à formação de seu convencimento sobre a conveniência da concessão do benefício, não havendo impedimento para que o reeducando seja a ele submetido, por decisão devidamente fundamentada.

Nesse sentido, colaciono precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. NECESSIDADE. SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. ENTENDIMENTO DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. É inadmissível habeas corpus em substituição ao recurso próprio, também à revisão criminal, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo se verificada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado apta a ensejar a concessão da ordem de ofício. 2.
Apesar da exclusão da obrigatoriedade de realização de exame criminológico para progressão de regime, conforme alteração promovida pela Lei n. 10.792/2003 no art. 112 da Lei de Execução Penal, é possível sua determinação de forma fundamentada, conforme os enunciados da Súmula Vinculante n. 26 do STF e da Súmula n. 439 do STJ
. 3. Mantém-se integralmente a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ sobre a matéria suscitada. 4. Agravo regimental desprovido
” (STJ – AgRg no
HC
n. 731.264/SP, Quinta Turma, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 13.5.2022).

“
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. EXIGÊNCIA. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SÚMULA 439/STJ. RECOMENDAÇÃO N. 62/CNJ. VULNERABILIDADE NÃO COMPROVADA. 1.
O acórdão proferido pelo Tribunal a quo guarda harmonia com o entendimento desta Corte, ao considerar que o art. 112 da Lei de Execução Penal - LEP, alterado pela Lei n. 10.792/2003, não aboliu a realização do exame criminológico para avaliar o requisito subjetivo do apenado, sendo permitida a sua realização, desde que haja fundamentação concreta, demonstrando a necessidade da avaliação. Entendimento da Súmula 439/STJ
. 2. Quanto à alegada situação de pandemia em relação ao novo coronavírus, inviável o acolhimento da pretensão defensiva, porquanto não há nos autos elementos aptos a comprovar que o agravante esteja no grupo de risco para a Covid-19, bem como que se encontra em situação de comprovada vulnerabilidade. 3. Agravo regimental improvido
” (STJ – AgRg no
HC
n. 678.448/SP, Sexta Turma, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 17.9.2021).

Nesse contexto, ainda que seja recomendável a realização de estudo psicossocial antes da concessão da progressão regimental, sobretudo em relação a reeducandos que cumprem pena por delitos perpetrados com violência à pessoa, o agravado não pode ser penalizado com a manutenção em regime prisional mais grave unicamente em razão da ineficiência estatal em disponibilizar profissionais especializados em número suficiente para atender a demanda carcerária.

Lado outro, na hipótese, conforme consignado pelo magistrado
a quo
, o apenado há mais de 13 anos não se envolve com a prática de delitos e possui um bom comportamento carcerário, e a gravidade dos fatos por ele praticados, por si só, não justifica a sua submissão a exame criminológico, mormente se tem demonstrado conduta adequada durante o cumprimento da pena.

Nesse sentido, já decidiu esta egrégia Corte que:

“(...) A mera alegação de gravidade dos crimes perpetrados pelo reeducando, ou sua reincidência, não se revestem de fundamentos hábeis a obrigar a realização do exame criminológico para que, assim, o juízo da execução possa avaliar a presença, ou não, do requisito subjetivo para concessão do benefício de progressão de regime.” (TJ/MT – N.U 0006979-05.2019.8.11.0042, 1ª CCrim – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri –julgado em 17.12.2019, Publicado no DJE 21.1.2020).

Logo, revelando-se prescindível a diligência pleiteada pelo
parquet,
deve a decisão objurgada ser mantida por seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço do recurso de agravo em execução e, no mérito, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023